Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713041-98.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EUGENIO CARLOS SILVA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOENÇA DE CROHN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS (USO OFF LABEL). PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TESE REJEITADA. TEMA 793 DO STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. DESFAVORÁVEL. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Restou decidido pelo STF, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), que a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos. 2. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ). 3. Na situação em análise, embora o NATJUS/TJDFT tenha elaborado Nota Técnica não favorável à demanda, os diversos relatórios médicos acostados demonstram a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento prescrito para controle da doença e a ineficácia do tratamento com anti-TNF, destacando a impossibilidade de utilização dos medicamentos ADALIMUMABE, INFLIXIMABE e/ou CERTOLIZUMABE, sugeridos pelo NATJUS/TJDFT, assim como a impossibilidade de interrupção do tratamento já em curso. 4. Assim, preenchidos pelo apelante os requisitos constantes do Tema 106 do STJ, não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, pois, além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para garantir o direito à vida e à preservação da saúde do autor (arts. 6o, 196 e 198, II, da CF). 5. Apelação conhecida e provida. Agravo interno prejudicado. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e §1o, todos da Constituição Federal, sustentado que o medicamento não é padronizado pelo SUS para a condição clínica da recorrida, devendo, pois, a União integrar o polo passivo da relação processual ou, ao menos, ressarcir os custos havidos com o medicamento dispensado. Argumenta que as teses fixadas no tema 106 do STJ e no tema 793 do STF amparam sua tese. Pondera que o tema 1.234 do STF, que se encontra afetado, trata sobre a matéria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028